Tribunal: STF
Processo: Rcl 23472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Incidente de uniformização de jurisprudência. Não cabimento de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. O reclamante não comprova ter apresentado o recurso adequado para submeter ao crivo do órgão colegiado da Turma Nacional de Uniformização a decisão de seu Presidente de negar seguimento ao pedido de uniformização, não tendo, portanto, esgotado a instância ordinária antes da apresentação da presente reclamação.



    2. A reclamação não se confunde com sucedâneo recursal, nem se presta para o reexame do mérito da demanda originária. 



    3. Agravo regimental não provido.